Tribunal: TJBA
Processo: 8089106-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089106-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERENILDO DA CONCEICAO SOUZA

Advogado(s)
:
EMANUELA NUNES FREIRE

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o embargante em face de acórdão que negou provimento ao seu apelo.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se houve (i) omissão no acórdão quanto ao benefício da gratuidade da justiça; e se houve (ii) obscuridade quanto ao tema do vício de consentimento.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça foi concedida pelo juízo a quo ao ora embargante, não tendo sido matéria de impugnação no segundo grau. Sendo assim, não há se falar em omissão, visto que este órgão julgador não era obrigado a se manifestar sobre tema que não foi colocado em debate.

4. A obscuridade se configura quando a decisão é confusa, ambígua, passível de múltiplas interpretações.

5. A tese de que houve vício de consentimento quanto à assinatura do contrato de seguro, defendida pelo ora embargante, não logrou êxito, tendo sido enfrentada. Assim, não há obscuridade e sim insatisfação do embargante quanto ao resultado do julgamento.

6. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, não sendo cabíveis para a rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

7. Acórdão mantido. Recurso conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8089106-76.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ERENILDO DA CONCEICAO SOUZA e como apelada DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.